Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-43.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005606-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE
CRÉDITOS FORMULADO PELA EXEQUENTE/AGRAVADA, COM FULCRO NO ART. 855, I DO CPC
– INTIMAÇÃO DA DECISÃO PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 841 DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO ARTIGO 10 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 841 e seu §1º do CPC, estabelece que, uma vez formalizada a penhora, o executado será imediatamente intimado e a intimação será feita ao advogado constituído ou à sociedade de advogados a que pertença. A decisão que atende ao disposto no artigo 841, caput e §1º do CPC, não afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005606-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FILADELFO DOS REIS DIAS

AGRAVADA: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FILADELFO DOS REIS DIAS
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, de deferimento do pedido de penhora de créditos formulado pela exequente/agravada, com fulcro no art. 855, I do CPC e intimação de Sandro Sebastião Gomes da Silva e Fênix Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda. para não efetuarem o pagamento da dívida homologada por acordo ao executado, devendo depositar em juízo as importâncias devidas a esse até o limite do débito da presente execução, que perfaz atualmente R$ 10.759.571,10, nos termos do art. 856, §2º do CPC.

O agravante relata que se trata de cumprimento de sentença que visa a satisfação de título executivo judicial constituído por sentença transitada em julgado na ação monitória proposta pela empresa Confiança Agência de Passagens de Turismo Ltda, ora agravada, em face do Sr. Filadelfo dos Reis Dias, ora agravante; argumenta que a obrigação atinente ao
“efetivo recebimento dos valores correspondentes ao crédito ora cedidos”
contida no contrato de cessão e apontada no título executivo judicial já foi cumprida, de modo que a prova nova atinente às expedições e levantamento dos Alvarás implica quitação ampla e geral da dívida principal.

Sustenta que frente a toda esta celeuma que se mostra evidente a incerteza da exigibilidade do título executivo judicial, a agravada peticionou nos autos do cumprimento de sentença no dia 14 de março de 2022, requerendo a penhora sobre o valor objeto do acordo firmado entre o ora agravante e o Sr. Sandro Sebastião Gomes da Silva e Fênix Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda. e foi deferido.

Aduz que a decisão é nula, pois foi proferida sem oportunizar a ele falar sobre o pedido, bem como, porque é desprovida de fundamentação quanto ao aspecto do deferimento do pedido; alega que foi deferida a penhora sobre um suposto crédito previsto para pagamento em ouro, nos termos da o item 2.5 da cláusula segunda do acordo, que está fora da ordem prevista no artigo 835 do CPC, principalmente porque anteriormente houve decisão deferindo penhora on-line e não se trouxe a busca negativa de outros bens, ou a sua dificuldade em liquidação do quantum.

Comenta que a decisão deve ser revogada, porque não restou justificada a necessidade do cumprimento da decisão em sede de plantão quando a situação não está entre as previstas para serem analisadas e, portanto, cumpridas nesses casos pelo que se infere da Resolução do CNJ nº 313/2020; salienta que o perigo de dano irreparável está, haja vista que a foi determinada a penhora em quantia superior a R$ 10.000.000,00, por si só já configura situação temerária.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, parar que seja reconhecida a nulidade absoluta da decisão agravada, uma vez que foi proferida sem a observância do devido contraditório, de maneira desarrazoada quanto ao pedido e com relação a inobservância da ordem de preferência na realização da penhora, e não ter justificado o cumprimento da decisão em sede de plantão, principalmente porque a decisão anterior que havia deferido a penhora
online
da quantia.

A liminar recursal foi indeferida.

Recurso de agravo interno interposto pelo ora agravante, desprovido.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa a ser fixada entre 10% e 20% do débito atualizado da execução, com fundamento no artigo 774 do CPC.

O recurso foi julgado e desprovido à unanimidade, mas acolhido os embargos de declaração para reconhecer a nulidade de intimação e anular o acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para novo julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos autos de origem foi deferido o pedido de penhora
online
nas contas do executado/agravante via Sistema Bacenjud, no valor de R$ 9.150.275,08 (nove milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos), conforme cálculo apresentado pelo exequente Id. 56880451.

O ora agravante também interpôs o Agravo de Instrumento nº 1011523-77.2021.8.11.0000 para combater a decisão
de indeferimento de suas arguições na impugnação ao cumprimento de sentença e deferimento do pedido de penhora
online
em suas contas na quantia de R$ 9.150.275,08 (nove milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos). Inicialmente, foi concedida a liminar recursal, mas revogada quando do julgamento do citado recurso por
esta E. Câmara.

Ou seja, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1011523-77.2021.8.11.0000, foi confirmada integralmente a r. decisão que rejeitou a impugnação à execução de sentença apresentada pelo ora agravante, com manutenção da penhora
online
. O ora agravante se insurgiu contra o acórdão, via interposição de recurso especial e, ao apreciar o pedido inicial em 23.05.2022, a Eminente Desembargadora
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça decidiu:

“(...)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.

Ante o exposto,
indefiro o pedido de efeito suspensivo.”

Após o julgamento do mencionado agravo, a agravada requereu a penhora do crédito que o executado/agravante possui perante os devedores solidários Sandro Sebastião Gomes da Silva e Fênix Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda, formalizado em acordo e homologado nos autos nº 37189-86.2012.8.11.0041, que tramitou no Juízo da Vara da Comarca de Poconé-MT.

Por força do citado acordo, a partir de 04 de outubro de 2021 os devedores solidários Sandro Sebastião Gomes da Silva e Fênix Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda passaram a pagar ao agravante Filadelfo dos Reis Dias a quantia mensal,
convertida em moeda nacional
, de R$ 545.264,91 por mês, equivalente a 1,7kg (um quilo e setecentos gramas) de ouro.

Como se percebe, embora previsto o pagamento equivalente em ouro, a previsão contratual é de conversão da quantia mensal em moeda nacional (dinheiro), de modo que não há falar em afronta ao artigo 835, I do CPC, que estabelece:

“A
rt. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I- dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.”

Sobre a decisão proferida em plantão judiciário, a Resolução n.º 010/2013/TP, que dispõe no seu artigo 1º, §3º:

“§ 3°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.”

A Magistrada vislumbrou a urgência do pedido, visto que a agravada manifestou no sentido de que se fazia urgente a penhora do referido crédito, pois existia início de negociações do agravante “
na tentativa de disposição ou cessão do mencionado crédito, para frustrar a execução, o que causaria perecimento do direito do exequente e um grande obstáculo para a atuação do Poder Judiciário na solução da lide
”.

Ademais, ao que consta a decisão agravada foi juntada no PJe em 18.03.2022 às 14h:48min, portanto, não foi proferida no plantão judiciário.

Também não está presente a alegada afronta ao princípio do contraditório, da ampla defesa e ao princípio da vedação à decisão-surpresa.

Sabe-se que o artigo 10 do CPC estabelece que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Aliado a isso, o artigo 853 do CPC determina que o Juiz, antes de decidir qualquer matéria contemplada na Seção III do Código de Processo Civil, deve oportunizar o exercício do contraditório.

Nesse passo, o Id. 59677310 dos autos de origem indicam que o agravante tinha ciência do processo de execução e do pedido de penhora do crédito formulado pela agravada em 02.07.2021. Além disso, também devemos nos ater à busca de garantir maior efetividade ao feito executivo.

Ademais, para garantia do contraditório, basta que haja a intimação do executado, ainda que diferida, cumprindo-lhe apresentar as suas justificativas, com as respectivas documentações necessárias.

Tanto é verdade, que o artigo 847 do CPC confere a possibilidade de o executado, no prazo legal, requerer a substituição do bem penhorado na busca de fazer convergir o interesse do credor com o princípio da menor onerosidade ao executado.

E, o artigo 841 e seu §1º do CPC, estabelece que, uma vez formalizada a penhora, ou seja,
efetivada
, dela será imediatamente intimado o executado e a citada intimação será feita ao advogado constituído, como o que ocorreu no caso dos autos:

“Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1
o
A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.”

Portanto, não há que se falar em prejuízo para o agravante tendo em vista que os advogados constituídos pelo executado tiveram dela ciência, e, inclusive interpuseram o presente agravo de instrumento, além de a decisão singular ter determinado, ao final, que se proceda a intimação do agravante para manifestar sobre o ato processual.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA CARACTERIZADA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E DE PENHORA DOS VALORES APONTADOS NO CÁLCULO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO E ILEGALIDADE – DETERMINAÇÃO DE PENHORA ANTES DA CIÊNCIA DE CÁLCULO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 841 DO CPC – MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AINDA QUE PARCIAL, MAS SIMPLESMENTE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO – QUESTÃO DE JUROS ALCANÇADOS PELA COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. À luz do artigo 841 do CPC, não há falar em nulidade da decisão que determinou a penhora dos cálculos apresentados pelo exequente antes da ciência do executado, sobretudo quando não há qualquer indício de excesso dos valores perseguidos. Precedente: (...) I - Nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação do executado para se manifestar acerca da penhora, sendo imprescindível a sua intimação apenas após o deferimento da realização da constrição. (...)”.

(N.U 1015748-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021) (...)”
(N.U 1005043-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, publicado no DJE 06/05/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – INTIMAÇÃO DA DECISÃO PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS/AGRAVANTES – APLICABILIDADE DO ARTIGO 841 DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– MANDADO DE PENHORA QUE SEQUER FOI EXPEDIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
De acordo com o que prevê o artigo 841 do Código de Processo Civil, não há necessidade de intimação dos Executados, no que se refere à decisão que deferiu penhora de imóvel, bastando que os advogados constituídos nos autos tenham ciência, de modo que não há como se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Agravo desprovido”
(AI 67014/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, publicado no DJE 13/12/2016.

Já julguei caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEIS DOS DEVEDORES/AGRAVANTES APÓS FRUSTRADA TENTATIVA DE PENHORA ON LINE – INTIMAÇÃO DA DECISÃO PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 841 DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO ARTIGO 10 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 841 e seu §1º do CPC, estabelece que, uma vez formalizada a penhora, o executado será imediatamente intimado e a intimação será feita ao advogado constituído ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. A decisão que atende ao disposto no artigo 841, caput e §1º do CPC, não afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa
”
(N.U 1007826-87.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2018, publicado no DJE 24/08/2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de aplicar a multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022